Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-49.2017.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência e de imposição de multa cominatória – Alega o autor que o réu obstruiu estrada que compõe malha viária municipal, o que tem dificultado o acesso a sua propriedade – Em perícia realizada perante o MM Juízo "a quo", foi constatado que a via em questão não é pública e sim particular – Ausência de qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência e de imposição de multa cominatória – Alega o autor que o réu obstruiu estrada que compõe malha viária municipal, o que tem dificultado o acesso a sua propriedade – Em perícia realizada perante o MM Juízo "a quo", foi constatado que a via em questão não é pública e sim particular – Ausência de qualquer irregularidade perpetrada pelo requerido – Em documento juntados aos autos, a Prefeitura de Paranapanema reconhece que o imóvel do requerido não confronta com vias públicas – Constou do Laudo Pericial que o acesso à propriedade do autor é possível por via diversa da obstruída pelo réu que, por sua vez, o fez de maneira legítima por se tratar de terreno sob sua propriedade – Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.